Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-11.1992.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000141-11.1992.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FAMAVES FRIGORIFICO AVICOLA MODELO ARAPONGAS LTDA - ME - CNPJ: 60.437.167/0001-46 (APELADO), VLADIMIR STASIAK - CPF: 448.034.199-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), FABIO PASINI SZAKACS - CPF: 007.078.319-54 (ADVOGADO), JESUS DANTE GARCIA - CPF: 173.151.581-20 (APELANTE), JOSE ANTONIO MUFFO - CPF: 460.969.578-20 (APELANTE), Cartorio de Registro Civil, Notas e Protesto - 2 Oficio - BG (APELANTE), Cartorio do 1 Oficio de Notas de Aragarcas (APELANTE), JOAO ALBERTO SOUZA MARINHO - CPF: 082.080.028-79 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ALVARO LADISLAU - CPF: 015.140.168-34 (APELANTE), Luiz Fernando Ladislau (APELANTE), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), Maria Cristina Terra Ladislau (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO TERRA LADISLAU (APELANTE), JESUS DANTE GARCIA - CPF: 173.151.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO MUFFO - CPF: 460.969.578-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALBERTO SOUZA MARINHO - CPF: 082.080.028-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO LADISLAU - CPF: 015.140.168-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA TERRA LADISLAU (TERCEIRO INTERESSADO), CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE ARAGARÇAS-GOrças (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000141-11.1992.8.11.0004

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA
DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS
– PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL – DOCUMENTO SUFICIENTE A EVIDENCIAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA REQUERIDO APELANTE - PROCURAÇÃO FALSA - FRAUDE CONFIGURADA - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NULIDADE ABSOLUTA - BOA-FÉ DE TERCEIRO - INOPONIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, é causa justificadora da concessão do pedido que, por sua vez,
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas apenas fica
suspensa a exigibilidade das obrigações dela decorrentes, nos termos do §3o do artigo 98, do CPC.

Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica em razão da suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos da ação ordinária de nulidade de ato jurídico.

As escrituras públicas de compra e venda firmadas com base em falsa procuração do proprietário do imóvel são nulas diante da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico. Por se tratar de nulidade absoluta, eventual boa-fé de terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude.

O reconhecimento de nulidade da procuração e substabelecimento que deram origem as escrituras públicas de compra e venda e respectivas matrículas, acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, porque maculados pelo vício desde a origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ FERNANDO TERRA LADISLAU,
contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registros interposta por
FAMAVES FRIGORIFICO AVICOLA MODELO ARAPONGAS LTDA – ME,
para declarar
nulas
:

a)

Procuração lavrada às fls. 293
, do Livro no. 087 e a Procuração em Substabelecimento de fls. 295, do Livro no. 087, ambas do Cartório do 2o Ofício de Barra do Garças/MT, datadas respectivamente de 22.12.1988 e 23.12.1988;

b)
Escrituras Públicas de Compra e Venda
, lavradas com base nas aludidas Procurações, quais sejam, as Escrituras Públicas do Cartório do 1o Ofício de Aragarças/GO, lavradas às fls. 65/66 e 67/68, ambas do Livro no 46-A, datadas de 21.12.1989 e 05.01.1990;

c)
Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 131/132
, do Livro no. 48, do Cartório do 1o Ofício de Aragarças/GO, em 14.05.1991, alicerçada em Procuração fraudulenta.

Por consequência da declaração de nulidade dos referidos documentos, a sentença determinou o cancelamento da
Matrículas no. 35.325
, com área de
1.200 ha,
desmembrada de uma área maior originária da Transcrição no. 10.560 e da
Matrícula no. 37.094
, com área de
3.500 ha,
desmembrada da mesma área maior, que tem origem na Transcrição no. 10.560, ambas do CRI de Barra do Garças/MT, bem como de eventuais posteriores, caso houver a fim de retornar respectivas áreas ao domínio da Autora ora apelada, proprietária primitiva do imóvel.

Em síntese, o apelante pede a reforma da sentença em razão da ausência de perícia técnica para conferir legitimidade das procurações contestadas na presente ação, o reconhecimento da boa-fé dos adquirentes dos imóveis que culmina na impossibilidade do cancelamento das matrículas.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id
91993974).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 99855496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021